Tribunal: TJDFT
Processo: 0714860-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto por menor, representado por sua genitora, contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de revisão de alimentos, na qual se pleiteava a majoração da pensão de 81% do salário mínimo para quatro salários mínimos.
2. Alega o agravante aumento das necessidades do alimentando, em razão de despesas com educação, saúde e manutenção, e de possibilidade do alimentante arcar com o valor pleiteado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos suficientes, em sede de cognição sumária, para majorar provisoriamente o valor dos alimentos fixados em acordo homologado judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A majoração de alimentos depende da análise conjunta da necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante, conforme art. 1.694, § 1o, do CC. 5. Reconhece-se o aumento das necessidades do menor; contudo, não se demonstrou, nesta fase processual, alteração da capacidade contributiva do alimentante. 6. A ausência de prova inequívoca e o respeito ao contraditório e à ampla defesa impõem a manutenção do valor anteriormente fixado até a adequada dilação probatória. 7. Inexistência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da tutela recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A majoração de alimentos exige a demonstração concomitante do aumento das necessidades do alimentando e da capacidade contributiva do alimentante. 2. A ausência de prova inequívoca da alteração na possibilidade financeira do alimentante impede a concessão de tutela de urgência em agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 226, § 5o, e 227; CC, arts. 1.694, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1975340, AI 0737948-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 06.03.2025, DJe 17.03.2025.